Tribunal: TJBA
Processo: 0570782-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570782-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIANO DE MORAES GOULART, CELSO DA SILVA PORTO RODRIGUES, CRISTIANO WELLINGTON PINTO DA SILVA

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA DE PATAMARES

Advogado(s)
:
FRANCIMARY DE DEUS

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEDA NAS VENDAS DECORRENTE DE CRISE ECONÔMICA. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DEL CREDERE. VEDAÇÃO LEGAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TAURUS HELMETS INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança, declarando a nulidade da rescisão por justa causa aplicada pela ré, reconhecendo a inexistência de desídia e a simulação de documentos utilizados para motivar a dispensa, e condenando a empresa ao pagamento de indenização de 1/12 sobre o total das comissões auferidas em todo o período contratual (1991 a 2016), aviso prévio indenizado e restituição de valores descontados indevidamente a título de cláusula del credere, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a caracterização de justo motivo para rescisão do contrato de representação comercial com fundamento em desídia e descrédito comercial; (ii) analisar a legalidade da cláusula del credere e o direito à restituição dos valores descontados; (iii) definir o correto cálculo do aviso prévio indenizado previsto no art. 34 da Lei 4.886/65; (iv) determinar o índice de correção monetária aplicável; e (v) estabelecer o percentual adequado de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão por justa causa em contrato de representação comercial, prevista no art. 35 da Lei 4.886/65, exige prova robusta e inequívoca das hipóteses autorizadoras, tratando-se de medida gravosa que afasta direitos expressamente assegurados ao representante.

4. A queda abrupta nas vendas, por si só, não caracteriza desídia quando demonstrado que decorreu de fatores externos não imputáveis ao representante, especialmente crise econômica sistêmica comprovada por relatórios da própria empresa representada.

5. A oscilação de resultados inerente ao risco da atividade empresarial e atrelada a fatores macroeconômicos não pode ser automaticamente tipificada como desídia do representante comercial, salvo se comprovada negligência direta e intencional.

6. Cartas de reclamação de clientes não configuram fundamento válido para justa causa quando a prova testemunha esvazia a alegação de descrédito comercial.

7. O art. 43 da Lei 4.886/65 veda expressamente a cláusula del credere na representação comercial, sendo o risco do empreendimento e da concessão de crédito exclusivo da representada, configurando prática nula de pleno direito a transferência desse risco mediante descontos nas comissões.

8. A ausência de contrato escrito nos primeiros anos da relação não desnatura o vínculo jurídico, que pode ser provado por todos os meios admitidos em direito, incluindo documentos e extratos bancários que comprovem o recebimento de comissões.

9. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente à inflação para correção de débitos de natureza cível e comercial, em substituição ao BTN extinto, conforme jurisprudência consolidada.

10. O art. 34 da Lei 4.886/65 estabelece que o aviso prévio indenizado corresponde a 1/3 (um terço) das comissões auferidas pelo representante nos três meses anteriores à rescisão, sendo vedada interpretação que triplique esse valor sob pena de enriquecimento sem causa.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% conforme o art. 85, §2º do CPC, observando-se o grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, sendo o patamar máximo reservado para causas de excepcional complexidade técnica ou trabalho extraordinário.

12. A fixação intermediária de 15% mostra-se adequada quando presentes: zelo profissional demonstrado ao longo de oito anos de tramitação, matéria de relativa complexidade regida por legislação específica, instrução probatória com oitiva de testemunhas e acompanhamento processual prolongado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A rescisão por justa causa em contrato de representação comercial exige prova robusta e inequívoca, não sendo caracterizada por queda nas vendas decorrente de crise econômica sistêmica ou pela existência de documentos que não demonstrem, com a necessária segurança probatória, a ocorrência de desídia ou descrédito comercial imputáveis ao representante.

O aviso prévio indenizado do art. 34 da Lei 4.886/65 corresponde estritamente a 1/3 das comissões dos três meses anteriores à rescisão, não podendo ser triplicado sob pena de enriquecimento sem causa.

O INPC é o índice adequado para correção monetária de débitos decorrentes de rescisão de contrato de representação comercial, por melhor refletir as perdas inflacionárias.

Os honorários advocatícios em patamar intermediário de 15% são adequados quando presentes zelo profissional, tramitação prolongada e complexidade relativa, reservando-se o máximo de 20% para casos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 4.886/65, arts. 27, "j", 34, 35, 43 e 46; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, APL 00522570920118120001, Rel. Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, 1ª Câmara Cível, j. 25/07/2017; TJ-SP, AC 00441721820108260506, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2022; TJ-SP, AC 10300123420238260564, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/10/2024; TJ-MG, AC 10000211914650001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 06/07/2022; STJ, REsp 1341605/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/10/2017, DJe 06/11/2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0570782-64.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante TAURUS HELMETS INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA. e apelado JOSE ALVES DA SILVA DE PATAMARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva
RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA